Tribunal: TJES
Processo: 5022231-93.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022231-93.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: J & SANTOS VITORIA REPRESENTACOES LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE JULGOU IMPROVIDOS OS RECURSOS INOMINADOS DAS PARTES, REQUERENTE E REQUERIDA MULTIMARCAS ADMINISTRADORA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE REQUERENTE ALEGANDO OMISSÃO NO ACÓRDÃO POR NÃO TER ENTENDIDO QUE O CASO APRESENTADO DIVERGIA DOS PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS ACLARATÓRIOS DA PARTE REQUERIDA QUE ARGUMENTAM A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EM RAZÃO DA FALTA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE A TAXA DE ADESÃO. RETIRA-SE DA CERTIDÃO ACOSTADA EM ID. N.º 6350071 QUE OS EMBARGOS FORAM OPOSTOS FORA DO PRAZO, MOTIVO PELO QUAL A ANÁLISE DO MÉRITO ENCONTRA-SE PREJUDICADA. EM RELAÇÃO À CERTIDÃO DE ID N.º 6349714, O QUAL CERTIFICA A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DO REQUERIDO, VERIFICO QUE O PRAZO FINAL PARA RECORRER SE DARIA EM 19/09/2023. LOGO OS EMBARGOS DE ID 6069162 FORAM OPOSTOS EM 18/09/2023, TEMPESTIVAMENTE. PASSO À ANÁLISE. INEXISTE NO ACÓRDÃO A OMISSÃO ALEGADA, UMA VEZ QUE, O PONTO DEMONSTRADO FOI APRECIADO NA SENTENÇA DE PISO,
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS.
TRATA-SE, PORTANTO, DE MERA DISCORDÂNCIA QUANTO A DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES BUSCADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE REQUERIDA NÃO ACOLHIDOS
. EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)